Tribunal: TJMT
Processo: 0024317-26.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024317-26.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO - CPF: 934.579.101-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEBERSON RIBEIRO PINHO - CPF: 051.360.421-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4o, I E III DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAL E VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, HARMÔNICOS E VEROSSÍMEIS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS OBJETOS FURTADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA TENTADO – VIABILIDADE – CRIME DE FURTO QUE NÃO SE CONSUMOU –
RES FURTIVAE
SOB VIGILÂNCIA PSÍQUICA DA VÍTIMA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E INEXISTÊNCIA DE PROVA SUPLETIVA IDÔNEA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Não há que se falar em absolvição, tendo em vista que a prova produzida nos autos, mormente os depoimentos do policial militar responsável pela ocorrência e da vítima, os quais são uníssonos e verossímeis, confirmam a materialidade e autoria dos delitos, indicando que o apelante praticou a conduta a ele imputada, sendo estas provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Ademais, corrobora os depoimentos no fato de recorrente ter sido preso em flagrante na posse dos bens subtraídos.

As
res furtivae
não saíram da esfera de vigilância psíquica da vítima, e o apelante não conseguiu manter-se na posse dos objetos subtraídos, pois foi abordado já entrando em outro veículo com uma sacola contendo os objetos de propriedade do ofendido, em face intervenção deste, devendo ser reconhecida a figura da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

A fração a ser utilizada para reduzir a reprimenda deve ser de 1/3 (um terço), pois, o apelante se aproximou sobremaneira da consumação do crime de furto.

Para a configuração do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não constitui a única via probatória, admitindo-se, em caso de desaparecimento dos vestígios ou de ocorrência de particularidade a impossibilitar a realização da perícia, a utilização de outros meios, como a prova documental e testemunhal.

Na hipótese, não justificada a impossibilidade de realização da perícia, de modo que impossibilitado o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

No entanto, esta providência em nada altera a dosimetria do recorrente acerca da forma qualificada, pois, restou configurado o emprego de chave falsa, previsto no artigo 155, § 4o, inciso III do Código Penal.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wander Sebastião Lima Quinteiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 24317-26.2018.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, § 4o, incisos I e III c/c artigos 61, inciso I e 63, todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

10 (dez) dias-multa
(sentença – Id. 170783282).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 170783299). Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de absolver
Wander
, sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Alternativamente, requer o reconhecimento da tentativa na fração máxima, sustentando que o crime de furto não chegou se consumar. Persegue a exclusão da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal, por ausência de comprovação de sua ocorrência nos autos. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 170783304).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do recurso de apelação (Id. 170783307).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 174361173), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do o 155, § 4o, I e III, c/c artigo 61, I e 63, todos do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa – Recurso defensivo – Pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade tentada e, por fim, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Pleitos improcedentes – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Desclassificação para a modalidade tentada – Inviabilidade – Inversão da posse da res furtivae – Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada – Desnecessidade do laudo pericial para caracterização da qualificadora – Outros meios de prova –
Pelo desprovimento
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Wander Sebastião Lima Quinteiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 24317-26.2018.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, § 4o, incisos I e III c/c artigos 61, inciso I e 63, todos do Código Penal
.

A defesa busca a absolvição de
Wander
, alegando que não há provas suficientes nos autos para embasar o decreto condenatório.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição da inicial acusatória:

“[...] No dia
09/07/2018
, por volta de 16h50min, em via pública, na Av. Barão de Melgaço, bairro Porto, nesta Capital, o denunciado
WANDER
, mediante rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, subtraiu, para si, “
01 (um) aparelho de som automotivo, marca Pioneer; 01 (um) óculos escuro espelhado e 01 (um) frasco de perfume, marca Zaad
”, de propriedade da vítima Jeberson Ribeiro Pinho.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima Jeberson estava chegando na empresa em que trabalha, próximo ao local do fato, onde deia seu veículo VW/GOL estacionado, momento em que avistou que o referido veículo estava com a porta do passageiro aberta e o denunciado
WANDER
adentrando em um outro automóvel parado próximo ao seu, com uma sacola na mão.

Ato contínuo, a vítima abordou o denunciado
WANDER
e, na ocasião, encontrou na sacola, que estava em posse do denunciado, os objetos subtraídos do interior de seu veículo.

Além disso, durante abordagem do denunciado
WANDER
a vítima tentou pegar dele a chave mixa, utilizada para abrir a porta de seu veículo VW/Gol, contudo, o denunciado conseguiu jogar a chave no córrego Oito de Abril, não sendo possível localizá-la.

Ato contínuo, uma viatura da polícia militar fazia rondas na região, foi acionada, compareceu no local e foi informada acerca dos fatos.

Diante disso, o denunciado
WANDER
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Perante autoridade policial o denunciado
WANDER
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (IP-fl. 11/12).

A vítima constatou que toda fiação de seu veículo ficou arrebentada, em decorrência da retirada do seu som automotivo (IP-fl. 08/09).

Os objetos subtraídos foram apreendidos à IP-fls. 19, restituído à vítima IP-fl. 20 e avaliados na importância total de R$ 450,00 IP-fl. 36. [...]”
(Id. 170783262, p. 1/2)

A materialidade do crime restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, auto de avaliação indireta, relatório policial (Id. 170783262), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

Conforme se verifica nos autos, o Juiz
a quo
analisou toda prova oral e pericial, fazendo a devida adequação típica da conduta do apelante, concluindo pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença:

“[...] A materialidade e autoria se encontram devidamente comprovada nos autos.

O réu Wander Sebastião, interrogado na fase policial, manifestou o direito de permanecer calado e que só falaria em Juízo, o que não ocorreu, pois não foi localizado, ocasionando assim na decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

O ofendido
Jeberson Ribeiro Pinho
declarou:

“(...) Estava chegando na empresa e fui onde meu carro estava estacionado e quando cheguei vi ele dentro do meu carro; quando ele me viu ele se assustou e disse que o carro era da esposa dele; nisso ele já tinha arrebentado os fios do som do carro e já tinha colocado o som, meu óculos e um perfume dentro da sacola; ele queria foragir mais eu consegui segurar ele dentro do carro; ia passando uma viatura da polícia e eu chamei e pegaram ele; ele usou uma chave micha para abrir o carro; ele jogou

a chave dentro do córrego; o prejuízo que tive foi só que ele arrebentou a fiação do meu som; ele não conseguiu levar nada; a polícia pegou ele dentro do meu carro(...)”.

A testemunha Sgto/PM

Alexandre dos Santos Lara
, relatou:

“(...) naquele dia estávamos passando próximo ao córrego quando um cidadão nos chamou e disse que havia detido uma pessoa que estava furtando objetos de dentro do seu carro; constatamos a veracidade do fato; a vítima disse que ele usou uma chave micha; não me lembro se ela falou que o suspeito jogou a chave no córrego; a vítima estava fora do veículo e o acusado dentro do veículo dela (...)”.

O acusado não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos, todavia as provas colhidas nos autos dentre elas, as declarações prestadas pela vítima e o policial militar dão a certeza que o acusado é o autor do delito em questão, eis que a vítima conseguiu detê-lo dentro do seu veículo, já com alguns pertences dentro de uma sacola.

A qualificadora de uso de chave falsa (§ 4o, inciso III, do artigo 155), restou plenamente configurada conforme depoimento da vítima, que relatou que ele abriu o seu veículo com uma chave falsa e a jogou em um córrego próximo do local, bem como restou comprovado a qualificadora de rompimento de obstáculo (§ 4o, inciso III, do artigo 155), posto que o acusado arrebentou a fiação do som, retirando o aparelho toca CD do veículo.

Ademais, a ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar a incidência das qualificadoras, quando esta resta comprovada por outros meios, tal como a prova testemunhal.

[...]

Por fim, necessário se faz reconhecer que o delito restou consumado, uma vez que os objetos subtraídos somente foram recuperados após a detenção do réu.

No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando-se que os objetos subtraídos foram devolvidos à vítima e não ficou comprovado outros prejuízos, deixo de arbitrá-lo. Nada impede de que a vítima postule outros prejuízos na esfera cível.

Posto isto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para o fim de
CONDENAR
o réu
WANDER SEBASTIÃO LIMA QUINTEIRO
, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, I e III, c/c artigo 61, I e 63, todos do Código Penal. [...]”
(Id. 170783282)

Tanto na fase inquisitiva como em juízo, a testemunha Alexandre dos Santos Lara, policial militar, confirmou que foi atender uma ocorrência no local dos fatos, sendo que o apelante foi detido pela vítima, após ter furtado objetos de seu veículo, tento utilizado uma chave mixa para abrir o veículo.

No mesmo sentido são as declarações da vítima Jeberson Ribeiro Pinho.

Na fase policial, o recorrente se reservou no direito de permanecer calado, não tendo sido colhido seu depoimento sob o crivo do contraditório, por ter sido decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Assim, tendo sido o apelante surpreendido pela vítima no momento que saía de seu veículo e entrava em outro, de posse dos bens furtados, que estavam acondicionados em uma sacola, está configurado o crime.

Desta feita, estando devidamente comprovada a autoria do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição do apelante, pois as provas colacionadas nos autos, mormente àquelas produzidas sob o crivo do contraditório, são aptas a sustentar o édito condenatório.

A defesa aduz que o crime imputado ao apelante, ou seja, furto qualificado, não passou da esfera da tentativa, devendo ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

Parcial razão lhe assiste.

A questão a ser solucionada diz respeito ao momento consumativo do furto, sendo certo que diferenças sutis podem alterar sua adequação a uma ou outra definição legal – consumado ou tentado.

A sentença entendeu que houve, no caso sob análise, o delito de furto qualificado consumado, entretanto, a defesa objetiva o reconhecimento da tentativa, sob o argumento de que foi interrompido o
iter criminis
, não tendo concluído o crime em apreço.

Pelo que se observa dos depoimentos acima transcritos, o delito se deu na sua forma tentada.

Como cediço, muito se discutiu acerca da consumação dos crimes de furto e roubo, com digressões oportunamente fundamentadas por diversas teorias, cuja principal dissensão era quanto à questão da posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Todavia, atualmente, a mencionada divergência vem sendo cada vez mais apaziguada, construindo a doutrina e a jurisprudência o entendimento segundo o qual tais crimes se consumam simplesmente com a inversão da posse do bem da vítima, ainda que posteriormente sejam restituídos e mesmo que o agente do delito venha a ser preso logo após o fato.

Quanto ao tema, assim expõe Júlio Fabbrini Mirabete:

“O crime de roubo somente se consuma, como no furto, com a inversão da posse, ou seja, nos termos da jurisprudência francamente predominante, se o agente tem a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, fora da esfera de vigilância da vítima.”
(Código penal interpretado,5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.325)

Sobre a questão do momento consumativo do crime de furto, trago a doutrina de Paulo José da Costa Junior:

“Da análise do iter criminis, realizada no item precedente, conclui-se o momento consumativo do delito.

Para uma primeira teoria, que no dizer de De Marsico se perde na pré-história jurídica, consuma-se o furto no instante em que o agente toca a res aliena, tomando-a em suas mãos (apprehensio).

Uma segunda concepção (amotio), defendida por Carmignani e Carrara, sustenta que a consumação se verifica quando a coisa é removida do local (ex quo) em que o proprietário ou possuidor a houvessem colocado para um outro (ad quem).

Outros, como Pessina, distinguem dois momentos no iter criminis: a apprehensio e a remoção (amotio de loco in locum). Para que o furto se consume, indispensável que a coisa seja transportada do lugar em que se encontrava (terminus a quo) para um outro (terminus ad quem). É a concepção usualmente denominada ablatio.

Finalmente, os práticos da Idade Média propugnavam por uma quarta teoria, que considerava como consumado o furto quando a coisa era transportada pelo ladrão ao local a que fosse destinada (eo loco quo destinaverat), de maneira que a colocasse a salvo.

A doutrina atual, entretanto, preferiu abandonar o critério, essencialmente espacial, predominante mente nas velhas concepções. Diz-se o crime consumado quando apreendida e deslocada a coisa alheia móvel, fora da esfera de disponibilidade ou de custódia de seu titular.”
(in Código Penal Comentado. 8o edição – Revista e Atualizada. Editora dpj. 2005. São Paulo/SP. p. 479/480)

Menciono, ainda, a doutrina de Weber Martins Batista acerca da questão de tentativa e consumação do crime de furto:

“
1. As teorias a respeito
– Os romanos usavam a palavra contrectatio para designar a ação própria do furto. Como se vê no Digesto, furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia vel ipsius rei, vel etiam usus eius possessionisve (Dig. 1.1, § 3o, de furtis).

O vocábulo foi e continua sendo objeto de diferentes interpretações, todas elas tendo em conta, principalmente, a situação da coisa no âmbito de custódia do dono ou possuidor, seu poder de disposição sobre ela. Duas dessas teorias devem ser afastadas, desde logo, porque são, em sentidos diferentes, extremadas demais. A primeira delas é a da apprehensio rei, a que muitos dão a denominação genérica de contrectatio. Para seus seguidores, bastava à consumação do furto o agente tocar a coisa, mesmo sem movê-la do lugar onde se encontrava.

A severidade da interpretação tinha um motivo lógico: não se devia deixar de punir a ação do agente que pegava a coisa (dado objetivo) com a intenção de fazê-la sua (dado subjetivo) e, como inexistia no Direito Romano a figura do crime tentado, era necessário, como dizia Mommsen, ‘antecipar o momento da consumação, considerando consumado o furto com o só fato de tocar a coisa, sem necessidade de levá-la’.

Em campo oposto, e com igual exagero, a teoria da illatio rei, segundo a qual o crime só se consuma no momento em que o agente consegue levar o objeto ao lugar a que era destinado. Acontece, como diz Carrara, que a lei pune o furto, não por inveja do gozo que o ladrão pretende tirar da coisa, mas por amor ao direito do dono ou possuidor desta, que fica lesado tão logo perde o poder de dispor dela. Assim, neste momento ocorre a consumação, sem necessidade de que haja o exaurimento do crime.

Nenhuma dessas teorias prosperou. Nem mesmo a da amotio rei, uma das duas correntes intermédias, que alcançou grande prestígio defendida por Carrara. Afirmava o penalista italiano que, para a consumação do furto, não bastava tocar a coisa, pegá-la, mas era necessário removê-la de seu lugar, embora sem subtraí-la, sem tirá-la do sítio onde se encontrava. Assim, se o agente, com a intenção de furtar-se ia colocando as coisas em um saco, o crime se consumava, quanto a elas, tão logo isso ocorria. Só não se podia falar em furto consumado com relação às coisas que o agente movesse, não com o intuito de levar, mas com o de abrir caminho para alcançar aquelas primeiras.

Resta a ablatio rei, que pé a doutrina acolhida, com temperamentos, pela maioria dos penalistas atuais: o furto só se tem por consumado quando o agente, depois de escolher, separar, empilhar, ensacar, etc. as coisas, tira-as de sob o poder do dono ou possuidor.

Não é certo, como se tem afirmado, que a ablatio exija colocação da coisa em segurança, no local a que se destinava, o que possivelmente tenha levado Damásio a dizer, depois de mencionar sucintamente essas correntes, que ‘nenhuma dessas teorias satisfaz’. Desde Pessina, seu mais notável defensor na Itália, a ablatio já trazia a idéia de deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado.”
(
in
O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, Doutrina e Jurisprudência. 2o edição. Editora Forense, 1997. Rio de Janeiro/RJ. p. 45/46)

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 934:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.
(REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015.) (negritou-se)

Todavia, o caso concreto de que decorre o entendimento acima se refere a um crime de furto, no qual a vítima deixou de possuir, ainda que por breve momento, a vigilância psíquica do bem, e não poderia disputar a sua posse, ainda que se tenha recuperado o bem furtado após perseguição imediata.

No caso dos autos, conforme se denota das declarações acostadas, o ofendido observou o momento em que o apelante deixava o seu veículo (da vítima), de posse dos objetos subtraídos, ocasião em que
Wander
foi abordado pela vítima e as
res furtivae
foram recuperadas.

Assim, os objetos da vítima estavam, por coincidência, sob sua vigilância psíquica no momento dos fatos, a qual exerceu o seu direito de disputa, tendo obtido êxito em recuperar seus bens.

Não há, portanto, que se falar em consumação do delito de furto, uma vez que os objetos subtraídos não saíram da esfera de vigilância da vítima, ainda que retirados do local em que se encontravam.

Não há relevância jurídica do tempo em que o apelante permaneceu na posse dos objetos subtraídos, não sendo apta a ensejar a consumação do crime patrimonial.

In casu
, o apelante não conseguiu manter-se na posse dos objetos subtraídos, pois foi abordado já entrando em outro veículo com uma sacola contendo as
“res furtivae”
, próximo do carro da vítima, de onde os bens foram subtraídos, em face intervenção do próprio ofendido, devendo ser reconhecida a figura da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

Entretanto, diversamente do que requer a defesa, a fração deve ser aplicada no mínimo legal, ou seja, 1/3, ante a proximidade da consumação do crime, uma vez que o apelante se aproximou sobremaneira da consumação do crime, uma vez que as
res furtivae
já estavam separadas em uma sacola, na sua posse, e este já estava prestes a entrar em seu veículo para foragir do local.

Neste sentido:

[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, tendo em vista a proximidade da consumação do delito, pois o recorrente já estava na posse da res furtivae, sendo detido por populares, ao deixar a residência da vítima. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.012.044/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017.)

Assim, entendo que o crime não restou consumado, devendo ser aplicada a figura da tentativa, na sua fração mínima.

Consoante o afastamento da qualificadora prevista no inciso I, § 4o do artigo 155 do Código Penal, afirma a defesa que não há provas suficientes para caracterizar o rompimento de obstáculo, pois não foi realizado exame pericial.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Destaco o conceito de obstáculo, segundo as lições de Damásio E. de Jesus:

“Pode existir naturalmente ou ser predisposto pelo homem com finalidade específica: evitar o furto. Não o qualifica a violência empregada contra obstáculo que existe para o uso normal da coisa, ou quando é um acessório necessário para uso do objeto material. Só há qualificadora nos casos em que o sujeito pratica violência contra alguma coisa que foi predisposta ou aproveitada pelo homem para a finalidade especial de evitar a subtração.
(Código Penal Anotado. 12 ed. Saraiva. São Paulo: 2002. p. 553)

A despeito da regra de realização de exame de corpo de delito, a legislação processual penal permite que, não sendo possível sua realização, a prova testemunha poderá suprir-lhe a falta (art. 167, CPP).

Sobre a matéria, destaco que ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que o rompimento de obstáculo no delito de furto, em regra, deve ser aferido por meio da realização de exame pericial, admitindo-se, excepcionalmente, a realização de exame indireto ou a sua complementação por outros meios de prova quando não subsistirem os vestígios materiais ou não forem estes suficientes para a confecção do laudo (
v.g.
:
HC
507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/20;

AgRg no AREsp 1287737/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

Feitas essas considerações, passo à análise da aptidão do contexto probatório quanto ao rompimento de obstáculo para a subtração patrimonial.

In casu
, apesar de existir nos autos o depoimento da vítima, de que o som automotivo foi arrancado do veículo, tendo “arrebentado os fios”, não houve requisição para realização de perícia, tampouco justificativa para a sua não realização, bem ainda, inexiste qualquer imagem ou auto de constatação realizado nos autos.

Portanto, a substituição do laudo pericial por provas orais ou qualquer outro meio, só seria possível caso estivesse demonstrado que a perícia no local não seria possível, e inexiste nos autos menção a fato ou circunstância a impossibilitar a realização de perícia técnica
in loco
.

Ademais, observa-se que os fios supostamente arrebentados são obstáculos que compõem o próprio uso da coisa, não sendo predisposto ou utilizado para evitar, de fato, a subtração do bem.

Bem a propósito, a lição de José Henrique Pierangeli:

“Obstáculo é todo elemento material que se interpõe entre o agente e a coisa que se quer subtrair. No vernáculo, é todo e qualquer elemento material capaz de impedir, dificultar ou embaraçar, formando uma barreira que, para ser transposta, deve ser destruída ou rompida.”
(
in
Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 352 – grifo nosso)

Denota-se que, além da ausência de justificação para a não realização da perícia, nem mesmo prova supletiva segura sobre o alegado rompimento de obstáculo foi produzida, de modo que impossibilitado o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

No entanto, remanesce a qualificadora do uso de chave falsa (art. 155, § 4o, III, CP), a qual foi comprovada pela palavra da vítima, em ambas as fases processuais, uma vez que o veículo do ofendido não apresentou nenhum dano quando do ingresso do apelante, mas tão somente os fios do som automotivo, o qual foi arrancado, fato mencionado na sentença.

Além do mais, o ofendido confirmou em juízo, em consonância com o depoimento da testemunha, que tentou tomar a chave falsa utilizada pelo apelante para abrir o seu veículo, contudo, sem sucesso, pois este a jogou no córrego.

Assim, neste caso, a palavra da vítima supre a apreensão da chave mixa utilizada para abrir o veículo.

Neste sentido:

[...] De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Neste aspecto, embora afaste a qualificadora do rompimento de obstáculo, mantenho a de emprego de chave falsa e, tal providência em nada altera a reprimenda do recorrente, no tocante ao crime qualificado.

Passo à readequação da pena de
Wander Sebastião Lima Quinteiro
.

A condenação do apelante é nas penas do artigo 155, § 4o, inciso III do Código Penal, cuja pena prevista é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na primeira fase, mantenho desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, obtendo a pena-base de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), mesmo cálculo realizado pela magistrada singular e cuja fração é comumente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG)

Na segunda fase, reconhecida a agravante de pena da reincidência (art. 61, I, CP), utilizo mesmo aumento realizado na sentença (04 meses), por ser mais benéfico ao apelante, obtendo a pena em formação de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Tendo sido reconhecida a tentativa (art. 14, II CP) e, observando o
iter criminis
percorrido, que se aproximou sobremaneira da consumação, nos termos do voto, utilizo a fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena, obtendo a reprimenda definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, ante a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” c/c § 3o do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado

em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso
de apelação criminal interposto por
Wander Sebastião Lima Quinteiro
, para reconhecer a figura da tentativa, aplicando a fração de 1/3 (um terço) e afastar a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal, obtendo a pena definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025